Tribunal: STF
Processo: ARE 1546877
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. CRIME CONTRA A HONRA. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DANOS MORAIS. RETRATAÇÃO. CONFISSÃO. REINCIDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2º e 82, §5º, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno das Turmas Recursais.



    2. Inicialmente, registro que o agravo interno e as apelações criminais, em homenagem ao princípio da celeridade e economia processual, serão julgados conjuntamente.



    3. O agravo interno, com pedido liminar, foi oposto à decisão monocrática proferida em apelação criminal, a qual restabeleceu medidas cautelares em desfavor do réu, nos seguintes termos:



    “Trata-se de agravo interno, com pedido liminar, interposto por SILVIA PEREZ LUCAS OLIVEIRA(ID 55369664). Sustenta a agravante que a decisão proferida não considerou o pedido de proibição do ofensor de "realizar pichações nas paredes, portas, ou qualquer outra área do condomínio, bem como de cometer danos ao patrimônio da ofendida e do Condomínio e praticar qualquer ato que tenha o condão de ofendê-la, direta ou indiretamente, e que seja capaz de ferir a moral e os bons costumes". Ademais, aduz que não foram consideradas as circunstâncias relatadas para a fixação da distância mínima de aproximação das partes e para a decretação da prisão preventiva. No caso, não há notícia de desrespeito às medidas cautelares deferidas, e tampouco foram exibidos novos elementos de prova, a justificar a ampliação das restrições e/ou a decretação da prisão preventiva. Destarte, à míngua de novos elementos probatórios, indefiro o pedido da agravante e mantenho a decisão proferida, reportando-me aos fundamentos expostos. Intime-se o agravado para resposta, no prazo de 15 (quinze) dias. Dê-se ciência ao MP.”



    4. O agravado pugnou pelo não conhecimento do agravo. E a Procuradoria de Justiça oficiou pela manutenção da decisão proferida. Recurso próprio, regular e tempestivo, dele conheço.



    5. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, inexistindo fato novo para justificar a ampliação das medidas concedidas. Assim, mantenho o entendimento adotado quando da decisão que indeferiu o pedido liminar. Agravo não provido.



    6. As apelações criminais foram interpostas por ambas as partes, em face da sentença que julgou “PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na queixa-crime para CONDENAR o acusado MARX AMARO MOTTA nas penas dos delitos dos artigos 139 e 140, c/c 141, III, todos do Código Penal.” A pena definitiva foi fixada em 10 (dez) meses e 3 (três) dias de detenção e 21 (vinte e um) dias-multa, a ser cumprido, inicialmente, em regime semiaberto. O magistrado de origem não fixou indenização mínima, “uma vez que não houve contraditório específico acerca de eventual dano extrapatrimonial, ou pedido formulado na queixa-crime.”.



    7. A querelante requer a condenação do querelado ao pagamento de danos morais e aplicação da multa determinada, ante o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão.



    8. O querelado, preliminarmente, requer a decretação do segredo de justiça e a nulidade da sentença, ante a não instauração do incidente de insanidade mental. No mérito, pugna pela extinção de punibilidade, nos termos do art. 143, do Código Penal, e pelo reconhecimento da confissão espontânea para os dois crimes e adoção de regime menos gravoso.



    9. Contrarrazões oferecidas por ambas as partes.



    10. A Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e provimento do apelo da querelante e pelo conhecimento e não provimento do apelo do querelado.



    11. Preliminares. 11.1. Embora excepcional a medida, em face do caso concreto, para resguardar a intimidade das partes, defiro a imposição do sigilo de justiça ao processo, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal. Preliminar acolhida. 11.2. A alegação de omissão da sentença quanto a pedido formulado na peça inicial não configura inovação recursal, em face do efeito devolutivo amplo da apelação criminal. Preliminar suscitada pelo querelado em contrarrazões rejeitada. 11.3. No tocante ao incidente de insanidade mental (artigos 149 a 152 do CPP), a sua instauração não foi requerida e os elementos processuais não são indicativos de que o réu seja portador de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. E não evidenciada a necessidade de instauração de incidente de insanidade mental no curso do processo, deve ser afastada a alegada nulidade da sentença condenatória. Preliminar de nulidade rejeitada.



    12. Mérito. Recurso da autora. A questão relativa ao suposto descumprimento das medidas cautelares impostas na origem e a consequente aplicação de multa não foi submetida ao crivo da primeira instância. A manifestação deste Colegiado, nesse contexto, implicaria em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e indevida supressão de instância. Recurso não conhecido neste aspecto.



    13. Danos morais. O pedido de indenização por danos morais integrou a presente ação desde a inicial, tendo sido submetido à ampla defesa e ao contraditório. Assim, em decorrência do ilícito penal praticado, configura-se legítima a condenação do réu ao pagamento de danos morais à vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do CPP, e ante as circunstâncias da lide, condição socioeconômica das partes, natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, considero razoável e proporcional a condenação do querelado ao pagamento à querelante da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação do direito da personalidade atingido pela conduta ilícita do querelado. Precedentes: Acórdão 1808118, 07037022120228070017, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no DJE: 7/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1720665, 07011344120228070014, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.



    14. Mérito. Recurso do réu. Extinção da punibilidade. Dispõe o art. 143, do código penal: “O querelado que, antes da sentença, se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento de pena.”.



    15. A expressão cabalmente empregada no texto legal indica que a retratação deve ser completa, definitiva, clara e irrestrita, sem remanescer nenhuma dúvida ou ambiguidade quanto ao seu alcance, sob pena de afastar a excludente invocada (APn 912/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 03/03/2021). Ademais, a retratação, nos crimes contra a honra, somente é admissível na calúnia e na difamação, não tendo o legislador a admitido para o crime de injúria. Com efeito, tratando-se a calúnia e a difamação de tipos penais que atingem a honra objetiva do ofendido, que se traduz no conceito que esse possui perante a sociedade, a restauração de tal conceito é possível, mediante a retratação. E essa possibilidade não existe no crime de injúria, porquanto a ofensa atinge o amor-próprio do ofendido, ou seja, uma vez concretizada a ofensa à honra subjetiva do ofendido, não há que se falar em reparação do dano causado.



    16. Conforme bem exposto pelo Ministério Público (ID 52503192): “Por ocasião do interrogatório, o querelado confessou os fatos, pediu desculpas e disse se retratar, porém, no decorrer do interrogatório teceu acusações contra a querelante, insinuando serem razoáveis os impropérios consumados contra a ofendida.” Assim, evidenciada a falta de clareza e a intenção de justificar o ocorrido, e não a vontade irrestrita e completa de desdizer as palavras ofensivas à honra da querelante, é descabida a extinção da punibilidade, porquanto não houve retratação cabal.



    17. Confissão. Em juízo o réu admitiu as pichações realizadas na vaga de garagem, sendo reconhecido o direito à redução da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos para a condenação, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada (REsp n. 1.972.098/SC, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).



    18. Nesse contexto, reconheço a atenuante da confissão para o crime de difamação, mesmo que parcial, e a compenso integralmente com a reincidência, reduzindo a pena intermediária para 4 (quatro) meses de detenção e 13 (treze) dias multa. Na terceira fase, mantido o aumento de 1/3 da pena, nos termos da sentença, fixo-a definitivamente em 5 (cinco) meses e 27 dias-multa. Penas somadas totalizam 8 (oito) meses e 10 dias-multa. E quanto ao regime prisional deve ser mantida a sentença, em razão da reincidência (art. 33, § 2º, ‘c’, do CP).



    19. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO para condenar o querelado a pagar à querelante o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação de danos morais. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para decretar o sigilo processual e reconhecer a atenuante da confissão para o crime de difamação, reduzindo a pena total fixada para 8 (oito) meses de detenção e 10 dias-multa.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente